Tribunal: TJSP
Processo: 2008209-31.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Tema no 421 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios – Modificação do posicionamento anteriormente adotado – Juízo de retratação, dado provimento ao recurso, para a fixação dos honorários advocatícios."